Tribunal: TJBA
Processo: 0000227-57.1985.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0000227-57.1985.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA. MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 323 E 547 DO STF. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME 1.Reexame necessário de sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado contra ato de fiscal estadual que apreendeu duzentos e dez sacos de feijão que eram transportados de Irecê para São Paulo, mesmo após chancela pelos postos fiscais de Baixa Grande e Serra Preta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual como meio coercitivo para o pagamento de tributos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apreensão de mercadorias como forma de coagir o contribuinte a pagar tributo constitui sanção política inadmissível no Estado Democrático de Direito, sendo vedada pela Súmula 323 do STF: "É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos". 4.O Fisco possui meios adequados para realizar a cobrança de seus créditos, conforme o rito previsto na Lei nº 6.830/80, devendo se utilizar desse procedimento para satisfação de sua pretensão, e não impedir que o contribuinte desenvolva suas regulares atividades. 5. A retenção de mercadorias em virtude do não recolhimento do imposto devido só se justifica pelo tempo estritamente necessário para formalização do auto de infração. Após esse momento, a mercadoria deve ser liberada, conforme art. 40, § 4º, da Lei Estadual nº 7.014/96. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Sentença confirmada, em sede de reexame necessário. Dispositivos relevantes citados: Art. 40, § 4º, da Lei Estadual nº 7.014/96; Lei nº 6.830/80; Súmulas 323 e 547 do STF. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Reexame Necessário 0502793-32.2016.8.05.0274, Rel. Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Publicado em 22/02/2017; TJ-BA - APL 05595667720158050001, Rel. Des. MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicado em 08/06/2020; TJ-BA - Reexame Necessário 00009828020148050172, Rel. Des. JOSÉ SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Publicado em 01/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível n.º 0000227-57.1985.8.05.0080, em que figura como Juízo Recorrente o JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA, e como Recorridos GILBERTO DANTAS MACIEL e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONFIRMAR A SENTENÇA, em sede de reexame necessário, pelas razões alinhadas no voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA